Tribunal: TJPA
Processo: 0004099-86.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004099-86.2019.8.14.1875

APELANTE: PEDRO PIMENTEL NORONHA DA FONSECA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo digital, assinatura a rogo e de duas testemunhas, bem como os documentos pessoais dessas quatro pessoas apresentados no momento da celebração do negócio jurídico. Além disso, houve prova da disponibilização do valor referente ao negócio jurídico questionando, restando evidente, ainda, tratar-se de refinanciamento de contrato anterior.

2.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRO PIMENTEL NORONHA DA FONSECA em face de sentença proferida pelo juízo do Termo Judiciário de São João de Pirabas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0004099-86.2019.8.14.1875), ajuizada contra BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Quanto a inexistência do débito e, consequentemente, a nulidade contratual, tal pedido não merece prosperar uma vez que o contrato juntado no ID. 7 5 0 6 5 0 1 3 encontra-se assinado pelo autor.

No ID75065014, o requerido juntou comprovantes de transferências bancárias referentes aos contratos em questão.

No que diz respeito ao alegado em réplica, o contrato juntado na contestação encontra-se com assinatura a rogo acompanhado das assinaturas de duas testemunhas, sendo suficiente para a validação da assinatura do autor e ulterior legalidade contratual.

Assim, percebe-se que a parte autora assinou o contrato e que recebeu o valor deste.

Sendo assim, o contrato em questão encontra-se revestido de legalidade e, consequentemente, as cobranças vindas deste.

Quanto à restituição do indébito, uma vez que o contrato foi realizado sem qualquer nulidade aparente, com assinatura e realização de transferência de valor à parte autora, não há o que se falar em restituição, já que não caracterizado o parágrafo único do art. 42 do CDC.

Em relação ao dano moral, sendo este ‘toda ofensa ou violação que não vem a ferir os bens patrimoniais, propriamente ditos, de uma pessoa, mas os seus bens de ordem moral, tais sejam os que se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua pessoa ou à sua família’ (Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, 20ª Edição, p. 239, editora forense), também não é devido, uma vez que o contrato é legal.

Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos do autor.

Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial, tendo a sentença considerado um contrato onde consta uma assinatura que sequer há como saber se é mesmo da apelante, uma vez que é apenas uma digital, além do contrato estar preenchido de forma precária, com documentos anexos ilegíveis. Diz que os contratos deixaram de observar os requisitos na contratação com pessoa analfabeta.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pela suspensão do feito na forma do TEMA 1116, STJ.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Antes de entrar no mérito, analiso o pedido de sobrestamento do feito formulado pelo Ministério Público no ID 16226997. Em sua manifestação, o órgão ministerial requer o sobrestamento dos autos a fim de se evitar julgamentos conflitantes, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça ao afetar o recurso especial para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1136), determinou o sobrestamento somente dos recursos especiais e agravos em recurso especiais, conforme demonstra o acórdão a seguir, o que não é o caso do feito, ora em julgamento.

“A Segunda Seção, por maioria, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, e
determinou a suspensão dos REsps e AREsps em segunda instância
, para formar precedente acerca da seguinte questão jurídica: "Validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas." Vencido o Sr. Ministro Raul Araújo.Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Sendo assim, afasto o pedido de sobrestamento do feito.

Passo a analisar o mérito da demanda.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao empréstimo consignado registrado sob o nº 2999717, no valor de R$469,87, divido em 72 parcelas de R$13,47, as quais começaram a ser debitadas em OUTUBRO/2015.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da apelante. Isto porque, com a contestação foi apresentada cédula de crédito bancário referente ao negócio jurídico em questão (ID 15391076 - Pág. 1 e 2) que observo todos os requisitos na contratação com pessoa analfabeta (digital, assinatura a rogo e de duas testemunhas), bem como documentos pessoais dessas quatro pessoas apresentados no momento da celebração do negócio jurídico
.

Além disso, o Banco apresentou prova da disponibilização do valor de R$127,51 (cento e vinte e sete reais), valor diferente do constante no Histórico de Consignados porque o negócio jurídico questionado se trata de refinanciamento de contrato anterior (nº 1593407).

Registro não desconhecer da tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 quanto à inversão do ônus da prova quando houver impugnação da autenticidade da assinatura, porém referido precedente qualificado não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024